Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-41.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005108-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DUO GASTROBAR LTDA - CNPJ: 39.743.392/0001-14 (RECORRENTE), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CURRAL NOVO LTDA - CNPJ: 26.954.044/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 10/10/2023 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Dou Provimento ao Recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - Acompanho o voto da Relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - Peço vista dos autos * SESSÃO DO DIA 13/12/2023 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Dou Provimento ao Recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - Acompanho o voto da Relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - Acompanho o voto da Relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO POR BENFEITORIA E DANOS MORAIS – RENÚNCIA EXPRESSA DAS INDENIZAÇÕES POR BENFEITORIAS (ARTIGO 1.255 DO CC) – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 335 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação pleiteando a restituição de benfeitorias, as quais supostamente foram realizadas de boa-fé, tendo a sentença condenado a parte promovida à restituição (
R$ 16.090,57
), bem como ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

O artigo 1.255 do Código Civil prevê que
edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário as construções, mas se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
.

Entretanto, no presente caso não restou demonstrada a boa-fé da parte promovente, tendo em vista que inexiste nos autos negativa do proprietário imóvel em providenciar os consertos necessários.

Ademais, o contrato prevê a renuncia dos direitos previsto pelo artigo
1.255 do Código Civil, a qual é válida nos termos da Súmula 335 do STJ “
Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO CÍVEL INOMINADO N. 1005108-41.2022.8.11.0001

Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Réu: AGROPECUARIA CURRAL NOVO LTDA (Locador)

Recorrido/Autor: DUO GASTROBAR LTDA (Locatário)

Voto Condutor
: Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Sentença:
Parcial procedência para condenar “
a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 16.090,57 (dezesseis mil e noventa reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, para ressarcimento das despesas, a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir da compra dos produtos (nota fiscal) e correção monetária (INPC) em igual período (Súmula 43 do STJ), bem como a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária (INPC) a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ)
”.

Razões recursais
: Defende, em suma, a reforma integral da sentença para afastar a responsabilidade estabelecida na sentença. Alternativamente, a existência de cerceamento de defesa para a realização de prova oral; inexistência de dano moral, por não haver ofensa à honra objetiva da empresa, ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões:
Manutenção da sentença.

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação tendo como objeto contrato de locação de imóvel comercial, ajuizada por DUO GASTRO BAR LTDA, na condição de locatária, em desfavor de AGROPECUARIA CURRAL NOVO LTDA, na condição de locadora, sob a narrativa de que o bem possuía vícios e houve a necessidade de reparos, os quais não foram arcados pelo locador nem abatidos no aluguel. Ainda, que a situação impôs a paralisação temporária das atividades devido ao período de obra.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

A parte autora alega que realizou contrato de locação de imóvel comercial junto a reclamada, com vigência de 36 meses, e que devido as chuvas intensas ocorridas no ano de 2021, teve vários problemas estruturais prejudicando o movimento de seu comercio, bem como sendo obrigada a realizar reparos de obrigação da parte ré.

Postula o ressarcimento com a troca do piso no valor de R$ 16.090,57 (dezesseis mil e noventa reais e cinquenta e sete centavos), lucros cessantes no valor de R$ 18.209,16 (dezoito mil duzentos e nove reais e dezesseis centavos) e danos morais.

A parte reclamada, contestou a demanda, suscitando a preliminar de incompetência do juizado em razão de matéria de ordem complexa, a justiça gratuita, e que não houve dano a ser indenizável, uma vez que a parte autora contratou o imóvel após vistoria. Requereu ao final a improcedência da demanda.

[...]

Tenho que uma vez afirmado pela parte autora o não recebimento do valor atribuído, cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente.

Houve prova suficiente para apontar a prestação dos serviços locatícios, bem como a omissão do locador em solver problemas estruturais que vieram à tona com as chuvas sazonais na capital.

No que concerne aos lucros cessantes tenho que estes não são presumidos, não havendo provas nos autos dos balanços/relatórios de vendas para que pudesse ter embasado a quantia postulada.

[...]

Por outro lado, entendo ser necessária a condenação em danos morais postulada, diante dos diversos percalços enfrentados pela autora.

[...]

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 16.090,57 (dezesseis mil e noventa reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, para ressarcimento das despesas, a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir da compra dos produtos (nota fiscal) e correção monetária (INPC) em igual período (Súmula 43 do STJ), bem como a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária (INPC) a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ).

[...]”

No caso, o contrato firmado entre as partes prevê:

“6. DO USO E DAS BENFEITORIAS

6.1. O imóvel foi entregue e aceito como o termo de vistoria informa, é destinado exclusivamente para fins comerciais e com a finalidade declarada na cláusula 2, tendo este contrato caráter personalíssimo.

6.2. Quaisquer modificações ou benfeitorias, sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias, efetuadas pelo(a) LOCATARIO(A), ficarão desde logo incorporadas ao imóvel, sem qualquer direito ao(à) LOCATARIO(A) de reter o imóvel locado, nem de pretender haver do(a) LOOADOR(A) qualquer reembolso, indenização ou Compensação, ainda que as tenha realizado de boa-fé, renunciando expressamente o disposto no final do art. 1.255 do Código Civil.

[...]

7.I. O(A) LOCATARIO(A) obriga-se a manter o imóvel locado em perfeito estado de conservação e asseio, trazendo-o sempre em condições de higiene e limpeza, com os acessórios, partes elétricas e hidro sanitárias em perfeito estado de funcionamento, conforme laudo de vistoria em anexo, comprometendo-se ainda a fazer às suas expensas, sem Ônus atual ou futuro para o(a) LOCADOR(A), os reparos imediatos originários do uso, quer seja pela má conservação, quer seja pelo desgaste ou pelo abandono.

[...]

11. DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO E OUTROS EVENTOS

11.1. É de responsabilidade do(a) LOCATARIO(A) a contratação do seguro contra incêndio e intempéries que cubra inclusive o valor do aluguel no período sinistrado, não sendo o(a) LOCADOR(A) responsável por quaisquer danos às pessoas e coisas materiais do (a) LOCATARTO(A) e terceiros, mesmo os decorrentes de caso fortuito ou força maior'.

[...]”

O instrumento contratual, portanto, estabelece a expressa renúncia em eventuais benfeitorias, o dever de manutenção do imóvel, bem ainda a contratação de seguro para casos fortuitos ou força maior. Descreve também que o imóvel foi recebido em perfeitas condições.

Sendo a relação privada, prevalece, a rigor, a autonomia de vontade e a força do contrato expressado pelo princípio
pacta sunt servanda
como lei entre as partes.
Não há nos autos a prova de notificação do locador nem a negativa necessária a conduzir uma situação capaz de relativização, isto é, não há prévia autorização.

A questão, aliás, atrai a Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça: "
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
".

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO LOCATÁRIO – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS ALUGUERES DEVIDOS COM BENFEITORIAS REALIZADAS – EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – EXEGESE DA SÚMULA 335 DO STJ E ART. 35 DA LEI 8.245/91 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUSTE E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NESTE SENTIDO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E COBRANÇA EM DUPLICIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR QUITAÇÃO DOS ALUGUERES COBRADOS – DESCABIDA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DO ART. 940 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença está devidamente fundamentada na ilação de que, em razão da existência de cláusula contratual expressa que afasta o direito à indenização por benfeitorias, não seria devida a compensação almejada pelo requerido a tal título, consoante exegese do art. 35 da Lei n° 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ, segundo a qual “nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

Não sendo comprovada a existência de ajuste e autorização verbal expressa para compensação das benfeitorias nos valores devidos pelos alugueres do bem imóvel, mostra-se indevida a reparação pretendida.

Diante da ausência de demonstração de regular quitação e de cobranças indevidas ou em duplicidade, escorreita a sentença que afastada a incidência do art. 940 do CC/02.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT, N.U 1002361-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023